Tribunal: TJSP
Processo: 1000973-34.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL COM DESTINO À LISBOA E ATRASO DE APROXIMADAMENTE TRÊS HORAS EM COMPARAÇÃO COM A PREVISÃO DE ORIGEM.

SENTENÇA RECONHECEU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONDENOU A EMPRESA AÉREA NO PAGAMENTO DE UMA QUANTIA DE DOIS MIL REAIS PARA CADA UM DOS AUTORES, ORA APELANTES.

ENTENDIMENTO QUE A CONDENAÇÃO FIXOU UM

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL COM DESTINO À LISBOA E ATRASO DE APROXIMADAMENTE TRÊS HORAS EM COMPARAÇÃO COM A PREVISÃO DE ORIGEM.

SENTENÇA RECONHECEU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONDENOU A EMPRESA AÉREA NO PAGAMENTO DE UMA QUANTIA DE DOIS MIL REAIS PARA CADA UM DOS AUTORES, ORA APELANTES.

ENTENDIMENTO QUE A CONDENAÇÃO FIXOU UM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO QUE DEVE SER MANTIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000973-34.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes
NAYARA LOBO COELHO, ARIOVALDO LOPES COELHO, MARY WILSON
LOBO COELHO, NATALIA LOBO COELHO, HUGO OLIVEIRA DE
FIGUEIREDO CAVALCANTI e ELAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA, é apelado
AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000973-34.2020.8.26.0196 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Franca – 3a Vara Cível
Processo n°:
1000973-34.2020.8.26.0196
Apelante:
NAYARA LOBO COELHO E OUTROS
Apelado:
AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S/A
Juiz Prolator: Adriana Gatto Martins Bonemer
VOTO N.o 18.258
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
DECORRENTES
DE
CANCELAMENTO DE VOO
INTERNACIONAL COM DESTINO À LISBOA E
ATRASO DE APROXIMADAMENTE TRÊS HORAS EM
COMPARAÇÃO COM A PREVISÃO DE ORIGEM.
SENTENÇA RECONHECEU FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS E CONDENOU A EMPRESA AÉREA NO
PAGAMENTO DE UMA QUANTIA DE DOIS MIL
REAIS PARA CADA UM DOS AUTORES, ORA
APELANTES.
ENTENDIMENTO QUE A CONDENAÇÃO FIXOU UM
VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO QUE DEVE SER
MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
NAYARA
LOBO
COELHO,
ARIOVALDO
LOPES COELHO, MARY WILSON LOBO COELHO, NATALIA
LOBO
COELHO,
HUGO
OLIVEIRA
DE
FIGUEIREDO
CAVALCANTI, ELAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA (emenda,
fls. 39; 45) apelam (fls. 121/127) da respeitável sentença de fls.
111/114, que nos autos da ação de compensação por danos morais que
movem contra AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000973-34.2020.8.26.0196 -Voto no
3
ANONIMA, julgou procedente a ação, nos termos do art. 487, I do
CPC, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 para cada
um dos autores, a título de indenização por danos morais, que deverão
ser corrigidos monetariamente, a contar desta data e acrescidos de juros
de mora, de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da sentença. Em
razão da sucumbência, condenou a requerida no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios em favor do (s)
procurador (es) da parte autora, que arbitrou em 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
Os apelantes aduzem em suas razões recursais, que o
quantum compensatório arbitrado pela sentença não faz jus a todos os
dissabores sofridos com o atraso e cancelamento do voo, razão pela qual
pedem que seja elevado para a quantia de R$ 8.000,00 para cada um
deles.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 128/130; 141) e
respondido (fls. 135/140).
É o relatório do essencial.
Os autores ora apelantes adquiriram passagens
aéreas da ré partindo de São Paulo (GRU) às 10h25 do dia 8.8.2019,
com escala em Madri (MAD) e destino final em Lisboa (LIS), com
previsão de chegada às 10h45, horário local.
Sustentam que a ré cancelou o voo de Madrid para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000973-34.2020.8.26.0196 -Voto no
4
Lisboa reacomodando-os em outro voo que partiu de Madrid às 14h45,
ensejando um atraso de 4h25 (quatro horas e vinte e cinco minutos) em
comparação com o horário original (fls. 3).
A ré, ora apelada afirmou que o cancelamento
ocorreu por condições meteorológicas adversas (fls. 59).
A sentença considerou que os apelantes tiveram que
amargar cerca de três horas de espera e condenou a ré no pagamento de
danos morais que fixou em R$ 2.000,00 para cada um.
Entendo que a quantia é adequada e proporcional
aos dissabores sofridos, razão pela qual nenhum outro adicional é
pertinente para a hipótese.
Em vista do exposto, nego provimento ao recurso
dos apelantes.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator